Tribunal: TJBA
Processo: 8053378-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053378-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIANA DE SOUZA BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO, NIWERTON TAVARES RIBEIRO JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
PLANSERV.

CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
. MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECIALIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que determinou perícia médica para avaliar a necessidade de procedimento cirúrgico e materiais solicitados, mesmo após o deferimento de tutela de urgência. A Agravante, beneficiária do PLANSERV, porta desordens graves da articulação temporomandibular e necessita de artroscopia com materiais específicos. O plano de saúde negou a cobertura dos materiais prescritos. A liminar concedida determinou ao Agravado a autorização e o custeio integral do tratamento conforme prescrição médica e parecer do NATJUS. A Agravante sustenta que a perícia é protelatória e esvazia a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação de prova pericial, após o deferimento de tutela de urgência, configura medida protelatória quando já existem relatórios médicos, exames e parecer do NATJUS, bem como em estabelecer se tal determinação esvazia a eficácia da tutela provisória concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência permanece plenamente eficaz, não tendo sido revogada ou modificada pela decisão saneadora, assegurando à Agravante o acesso imediato ao procedimento cirúrgico e aos materiais prescritos.

4. A perícia constitui medida instrutória destinada a subsidiar o julgamento definitivo do mérito, sem prejuízo da execução provisória da obrigação imposta ao Agravado.

5. A determinação de prova pericial insere-se na discricionariedade do magistrado no exercício da direção do processo, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

6. O parecer do NATJUS não se manifesta especificamente acerca dos materiais cirúrgicos objeto da controvérsia, justificando-se a perícia para esclarecimento técnico complementar.

7. A perícia médica constitui instrumento essencial para a formação do convencimento judicial em matéria que demanda conhecimentos especializados, não configurando medida protelatória quando há complexidade técnica.

8. Não se verifica
periculum in mora
, uma vez que a tutela de urgência permanece eficaz, assegurando o acesso imediato ao tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A determinação de prova pericial após o deferimento de tutela de urgência em ação contra operadora de plano de saúde não implica esvaziamento da tutela provisória, que permanece eficaz, constituindo a perícia medida instrutória para subsidiar o julgamento definitivo do mérito.

2. A existência de relatórios médicos e parecer do NATJUS não obsta a perícia quando subsiste controvérsia técnica específica sobre materiais cirúrgicos especializados, inserindo-se tal determinação na discricionariedade do magistrado.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 156, 300 e 370 do Código de Processo Civil; artigo 196 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, MS nº 8049488-64.2023.8.05.0000; TJ-BA, Agravo nº 8040605-65.2022.8.05.0000; TJ-PE, Agravo nº 0018596-47.2023.8.17.9000; TJ-PE, Agravo nº 0022056-76.2022.8.17.9000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8053378-40.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante FLAVIANA DE SOUZA BATISTA SANTOS e como Agravado o ESTADO DA BAHIA (PLANSERV).

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada que determinou a produção de prova pericial, bem como reafirmando a plena eficácia da tutela de urgência anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-
BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora